Tribunal: STF
Processo: ARE 1381730
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. CONTEÚDO MATERIAL. RETROAÇÃO. LEI Nº 13.964, DE 2019: INCIDÊNCIA SOBRE OS FEITOS EM CURSO. LIMITE TEMPORAL DE APLICAÇÃO: ATÉ ANTES AO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por Alex da Cruz Rodrigues, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AGENTE FLAGRADO NA POSSE DE BEM ADULTERADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 296).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. XL, da Constituição da República. Invocando o conteúdo probatório constante dos autos, assevera a possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes do art. 28-A do CPP. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, “para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação do artigo 5º, XL, da CRFB” (e-doc. 322, p. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por existência de óbice processual consubstanciado nos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do STF, bem como por versar sobre matéria de ordem infraconstitucional (e-doc. 340).



    4. O agravante reprisa as razões do apelo extremo. Sustenta que “o Tribunal a quo, ao não permitir a retroatividade do art. 28-A inserido no CPP pela Lei 13.964/19, violou o art. 5º, XL, da Constituição da República”, porquanto entende que não busca a análise do dispositivo infraconstitucional, mas sim, o direito à retroatividade da lei penal mais benéfica, e assim, que o feito originário há de ser sobrestado até o deslinde do HC nº 185.913/DF. Por fim, pugna a que “seja reconsiderada a decisão proferida para sobrestar o presente feito até o julgamento da matéria referente ao ANPP pelo plenário do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 347, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de conhecimento e provimento do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor. 



    6. A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de aplicação do novel instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal e por meio da reforma legislativa promovida pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).



    7. A parte recorrente aduz a ocorrência de violação ao art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, porquanto negada a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal pelo Tribunal a quo, em sede de embargos de declaração, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA OFERTA DE ANPP (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ADEMAIS, PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. ILEGALIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM VEZ DE SUBSTITUÍ-LA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ESCOLHA DAS PENAS SUBSTITUTIVAS, PREVISTAS NO ART. 42, § 2º. DO CÓDIGO PENAL QUE SE INSERE DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. EMBARGOS REJEITADOS. HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.”



    8. O instituto do Acordo de Não Persecução Penal, cuja normativa entrou em vigor em 23/01/2020, é assim disciplinado:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 



    II – renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 



    III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);



    IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou



    V – cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I – se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;



    II – se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III – ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV – nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.



    § 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.



    § 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.



    § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.



    § 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.



    § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. 



    § 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.



    § 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.



    § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.



    § 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.



    § 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. 



    § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. 



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”



    9. Quanto à questão temporal de aplicabilidade da norma, sua natureza e demais questões atinentes, cumpre destacar que o tema encontra-se afetado ao Plenário do STF nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que a Corte examinará os seguintes pontos, consoante delimitado pelo Relator, in verbis:  



    “Nesse sentido, preliminarmente, delimito as seguintes questões-problemas:



    a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?  



    b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?”



    10. Nada obstante, por estar certo de que o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF no âmbito do Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social, entretanto, por não haver previsão para o julgamento do mencionado processo, haja vista que o referido habeas corpus vem sendo incluído e retirado da pauta de julgamento em diversas ocasiões, desde 28/10/2020, entendo ser imprescindível a análise dos casos sobre o tema, submetidos à minha relatoria. Assim, sob pena de negar-se jurisdição, em especial, ante os recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma, os quais apresentam orientação consentânea com o entendimento por mim adotado.  



    11. Acerca da natureza jurídica da norma em debate, há que se fazer uma interpretação sistemática e ontológica do disposto no § 13º do art. 28-A do CPP, qual seja, “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”. 



    12. Dessa forma, considere-se que referido dispositivo, muito embora disciplinado no codex processual penal, acarreta efeitos de cunho material, o que evidencia a natureza híbrida ou mista do ANPP. O efeito da realização do acordo, mediante o cumprimento das condições especificadas no tempo estipulado, incidirá diretamente sobre a pretensão punitiva (de natureza material), com a extinção da punibilidade.



     



    13. Ademais, consoante entendimento já empreendido por esta Corte, quando da superveniência de outra normativa igualmente híbrida, que também gerou muito debate a respeito, é incindível a retroação nessas hipóteses, in verbis:



    “(...) II. Citação por edital e revelia: L. 9.271/96: aplicação no tempo. Firme, na jurisprudência do Tribunal, que a suspensão do processo e a suspensão do curso da prescrição são incindíveis no contexto do novo art. 366 CPP (cf. L. 9.271/96), de tal modo que a impossibilidade de aplicar-se retroativamente a relativa à prescrição, por seu caráter penal, impede a aplicação imediata da outra, malgrado o seu caráter processual, aos feitos em curso quando do advento da lei nova. Precedentes. (...).”



    (HC nº 83.864/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/04/2004, p. 21/05/2004; grifos acrescidos).



    14. Nessa senda, assento entendimento de que o ANPP é negócio jurídico processual, que afeta diretamente o ius puniendi do Estado e, por conta de sua natureza híbrida, comporta moldação entre os princípios do tempus regit actum e da retroatividade benéfica.



    15. Com isso, a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal há de observar a regra de direito intertemporal das normas penais (art. 5º, inc. XL, da CRFB), ou seja, há de ser tratada com benignidade para alcançar as situações pretéritas à sua edição, porquanto mais favorável ao acusado. 



    16. Reforça denotar que a retroatividade da lei processual penal de conteúdo misto mais benéfica é imperiosa, inclusive, em sede de controle de convencionalidade, ante expressa previsão no Pacto de São José da Costa Rica, que em seu art. 9º, terceira parte, assim prescreve: 



    “Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado.” (grifos nossos).



    17. Destarte, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo, e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).  



    18. Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, por isso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial). 



    19. Com efeito, frise-se, porque, em se tratando de norma penal de conteúdo material, aplica-se a retroatividade penal benéfica, pois, conforme o art. 5º, inc. XL, da CRFB, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Razão essa que, ao informar também o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, vê-se assim especificada: “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”. 



    20. Confiram-se, nessa linha, os precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.”



    (ARE n° 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos acrescidos).



    “QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 



    II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). 



    III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. 



    IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, ´para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos’. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.379.168-AgR-quarto/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023; grifos acrescidos).



    21. Por conseguinte, no caso concreto, uma vez que a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo e não tendo havido, até a presente data, o trânsito em julgado, evidencia-se admissível e ainda oportuna a possibilidade de sua proposição.



    22. Ressalvo que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do imputado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). Nesse sentido, a doutrina:



    “Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.”



    (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020).



    23. Sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    24. Ante o exposto, dou provimento ao agravo, para conhecer e julgar procedente o recurso extraordinário, no sentido de reconhecer a retroação do art. 28-A do CPP e determinar a remessa do feito originário ao representante do Ministério Público competente, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente, caso preenchidos os requisitos legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator